Tribunal: TCU
Processo: 008.195/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão com códigoUasg 986475 (Objeto: Supostas irregularidades na prestação de contas de recursos transferidos ao Instituto Corpore para o Desenvolvimento da Qualidade de Vida no exercício de 2015, incluindo: problemas de infraestrutura nas unidades de saúde, ausência de controle de estoque de medicamentos, incongruência no registro do saldo do exercício anterior (diferença de R$ 316.881,99), pagamento indevido de despesas indiretas caracterizadas como taxa de administração (R$ 77.753,00), e falta de documentação adequada.)

Inteiro teor:
Acórdão 6514/2025-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação autuada com base em comunicação expedida pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo - TCE-SP (Ofício C.MAB 550/2025, de 29/04/2025), concernente ao Contrato de Gestão 75/2012, firmado entre o Município de Guarujá (SP) e o Instituto Corpore para o Desenvolvimento da Qualidade de Vida, no montante de R$ 5.904.016,13, com vistas à operacionalização, apoio e execução de atividades e serviços de saúde naquela municipalidade; Considerando que o TCE-SP, no bojo do processo TC-011182.989.22, julgou "irregular a prestação de contas dos recursos transferidos no exercício de 2015 pela Prefeitura Municipal de Guarujá ao Instituto Corpore para o Desenvolvimento da Qualidade de Vida Município de Guarujá (SP) ", registrando que aquela entidade recebeu, no âmbito do Contrato de Gestão 75/2012, "repasses de origem federal, no montante de R$ 1.393.309,85", motivo pelo qual encaminhou cópia da deliberação ao TCU para providências cabíveis, tendo esta Corte autuado a presente representação; Considerando a realização das diligências autorizadas pelo Ministro-Relator em despacho à peça 7; Considerando que as irregularidades constatadas no processo já foram objeto de imputação de débito pelo órgão julgador de origem (TCE-SP) e que as demais falhas levantadas pela sua fiscalização não têm a natureza de gerar prejuízo ao erário federal, afigurando-se suficiente a atuação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo; Considerando a vigência do Acordo de Cooperação Técnica entre o TCU e a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon) com a finalidade de definir diretrizes para a atuação dos Tribunais de Contas nos casos de competência concorrente ou complementar na fiscalização dos recursos públicos, em cuja Cláusula Terceira, Inciso I, consta que "os processos de fiscalização de iniciativa dos Tribunais de Contas de qualquer das esferas de governo, uma vez verificada a competência concorrente ou complementar com outro Tribunal de Contas, permanecerão sob a responsabilidade daquele que deu início às apurações até a sua conclusão"; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Saúde às peças 17-18, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes nos arts. 235 e 237, inciso IV, do Regimento Interno deste Tribunal e no art. 103, § 1o da Resolução TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la procedente; b) informar a prolação do presente Acórdão ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e ao Município de Guarujá (SP); e c) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, V, do Regimento Interno deste Tribunal. 1. Processo TC- Processo 008.195/2025-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Município de Guarujá (SP). 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.5. Representante: Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP). 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.